Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700114-91.2022.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CESAR ALENCAR APELADO: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E S P A C H O Apelação cível interposta por Antônio Cesar Alencar (réu) contra a sentença de homologação de reconhecimento da procedência do pedido, e de improcedência dos pedidos, proferida na ação de despejo processo n. 0700114-91.2022.8.07.0021 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã -DF). Observa-se que o recorrente apresenta apenas o comprovante de recolhimento do preparo, sem anexar a guia correspondente, o que não satisfaz adequadamente o pressuposto recursal do preparo. Ademais, a parte recorrida, Arminda Domingues dos Passos, em contrarrazões, apresenta diversos documentos. Assim, intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, em homenagem ao princípio da bilateralidade da audiência, nos termos do Código de Processo Civil, artigos 436 e 437, parágrafo único, intime-se o apelante para manifestação sobre os documentos novos anexados. Intimem-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator